Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742949-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAMA SAUDE LTDA, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA APELADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., TIAGO RAFAEL DA COSTA OLIVEIRA, GRAZIELLY RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por GAMA SAUDE LTDA e por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta por TIAGO RAFAEL DA COSTA OLIVEIRA e GRAZIELLY RIBEIRO DOS SANTOS em desfavor das apelantes e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 73249901): “ANTE O EXPOSTO, declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos de R$ 21.048,18 (vinte e um mil, quarenta e oito reais e dezoito centavos) (ID 213350605 – Págs. 2/4) e R$ 38.842,84 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) (ID 213350607 - Págs. 2/5) em relação aos autores; b) CONDENAR as requeridas CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, GAMA SAÚDE LTDA e EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA a custearem a internação, bem como os tratamentos, exames, matérias e medicamentos prescritos em caráter de urgência/emergência, prestados aos autores no Hospital Rede D'or, conforme solicitação médica; c) DETERMINAR o cancelamento do protesto da duplicata de venda mercantil por indicação, no valor de R$ 21.048,18, referente ao protocolo no 400.428, do Tabelionato de Notas, Protestos de Títulos e Registro de Contratos Marítimos de Valparaíso de Goiás/GO (ID 213350599); d) DETERMINAR que a quarta ré REDE D`OR SÃO LUIZ S/A se abstenha de promover a inclusão dos nomes dos autores no cadastro de inadimplentes em virtude dos débitos de R$ 21.048,18 (ID 213350605 – Págs. 2/4) e R$ 38.842,84 (ID 213350607 - Págs. 2/5), sob pena de multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por cada negativação indevida do nome de quaisquer dos autores realizada pela quarta ré, após sua regular intimação pessoal desta obrigação de não fazer; e e) CONDENAR CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, GAMA SAÚDE LTDA e EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA a pagar aos autores, para compensação dos danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir desta data do arbitramento (enunciado da Súmula 362 STJ), e, também, de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. Os juros de mora serão calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC, de acordo com metodologia de cálculo definido pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CNM no 5.171/2024). Em face da sucumbência, condeno as rés CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, GAMA SAÚDE LTDA e EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (letras "a" e "b" do dispositivo), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. De outra parte, em razão da sucumbência dos autores em relação ao pedido de condenação do Hospital Rede D'or ao ressarcimento por danos morais, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do referido réu, no montante de R$1.000,00 (hum mil reais). Contudo, fica suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça concedida aos autores.” As recorrentes foram intimadas para comprovar a realização do pagamento do preparo na data prevista na guia ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 73586485). A apelante CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA opôs embargos de declaração (ID 73927171) contra o despacho. Os embargos não foram conhecidos (ID 74958682). A decisão de não conhecimento dos embargos transitou em julgado, sem manifestação da CEAM BRASIL (ID 75964520). A apelante GAMA SAÚDE LTDA se manifestou em petição (IDs 74398600 e 75195655). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC. Na hipótese, embora devidamente intimadas, as apelantes não atenderam ao despacho (ID 73586485). A apelante CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA optou por opor embargos de declaração, os quais não foram conhecidos (ID 74958682). Não mais se manifestou até o trânsito em julgado da decisão (ID 75964520). A apelante GAMA SAÚDE LTDA afirmou que “as custas foram devidamente quitadas dentro do prazo recursal e os valores destinados a este e. Tribunal de Justiça, não existindo qualquer previsão legal que afaste a admissibilidade de recurso por mero desajuste de data da guia de pagamento." (ID 74398600). Em petição (ID 75195655), reiterou sua manifestação. Não juntou comprovantes de recolhimento do preparo. A alegação não configura justa causa para não ser aplicada a pena de deserção. Quando da interposição da apelação, a guia do preparo aponta vencimento em 11/3/2025, enquanto o comprovante indica data de pagamento em 13/3/2025. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO de ambos os recursos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator